Tribunal: TJSP
Processo: 2073477-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TENDENTE À EMISSÃO DO DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA PARA A ALTERAÇÃO DO RESPECTIVO CONTRATO SOCIAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP – DELONGA VERIFICADA PARA O EXAME E DECISÃO DO PROCEDIMENTO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TENDENTE À EMISSÃO DO DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA PARA A ALTERAÇÃO DO RESPECTIVO CONTRATO SOCIAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP – DELONGA VERIFICADA PARA O EXAME E DECISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À ANÁLISE IMEDIATA DO REFERIDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo, ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. O prazo da Administração Pública, para a análise e a conclusão de requerimentos de qualquer espécie, é de 120 dias, se outro não for legalmente estabelecido, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual no 10.177/98, aplicável ao caso concreto. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. O restante da matéria jurídica deverá ser analisado nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 6. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.